Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HIPOTECA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. RENÚNCIA. NÃO HOMOLOGADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. ANUÊNCIA TÁCITA. SILÊNCIO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de cancelamento da hipoteca judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consistem em aferir (i) se é válida a hipoteca judicial não comunicada ao Juízo, (ii) se é válida a renúncia à hipoteca judicial não homologada pelo Juízo, (iii) se ocorreu a prescrição da obrigação e (iv) se a hipotecante anuiu tacitamente com o cancelamento da hipoteca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência da comunicação da hipoteca judicial ao Juízo prevista no art. 495, § 3o do CPC não acarreta a sua nulidade, salvo em caso de comprovada má-fé.
4. A renúncia realizada após o trânsito em julgado e não homologada não tem validade nos autos, não afasta o direito da parte agravada e, consequentemente, não invalida a hipoteca judicial.
5. A execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, que nos casos de responsabilidade contratual é de 10 (dez) anos, conforme o art. 205 do Código Civil, aplicando-se o prazo de 3 (três) anos do art. 206, §5o, I apenas à responsabilidade extracontratual.
6. A ausência de manifestação do hipotecante quanto ao pedido de cancelamento da hipoteca judicial não acarreta anuência tácita, uma vez que conforme o art. 111 do Código Civil o silêncio só configura anuência nos casos em que as circunstâncias e os usos o autorizam.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 111, 205 e 206, § 5o, I. CPC, art. 495, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 150. AgInt no REsp n. 1.785.055/SC. AgInt nos EREsp n. 1.685.808/SP. Acórdão 1774991 de Relatoria do Des. Alvaro Ciarlini da 2a Turma Cível.